Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-90.2020.8.11.0022
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000559-90.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO MATHEWS SOUZA RIBEIRO - CPF: 059.841.501-74 (APELANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), MARCELO NEVES CABRAL - CPF: 627.786.921-34 (ASSISTENTE), LUCIANO ROCHA DE SOUZA - CPF: 994.680.771-87 (ASSISTENTE), JOANA DARC SOARES DE ALMEIDA MASSUIA - CPF: 481.249.581-49 (VÍTIMA), ROMUALDO MASSUIA - CPF: 384.804.251-72 (VÍTIMA), LARYSSA CRISTIE MASSUIA (ASSISTENTE), LARYSSA CHRISTIE MASSUIA - CPF: 034.968.901-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. NULIDADES REJEITADAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, que impôs ao apelante a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante foi assistido durante toda persecução penal em Juízo por advogados devidamente
constituídos;
(ii)
o apelante não foi intimado pessoalmente para comparecer à audiência de instrução e julgamento porque o oficial de Justiça não encontrou seu endereço;
(iii)
a defesa técnica foi intimada do ato com três meses de antecedência;
(iv)
a advogada do apelante não compareceu à audiência de instrução, motivo pelo qual o Juízo de primeiro grau designou advogado dativo;
(v)
o endereço indicado pelo apelante e o informado pela testemunha de que reside no mesmo endereço há vinte anos não correspondem;
(vi)
um dos processos utilizados para caracterização dos maus antecedentes refere-se a crime praticado posteriormente àquele indicado na denúncia;
(vii)
o segundo processo indicado para aferição dos maus antecedentes diz respeito a crimes prescritos;
(viii)
o apelante foi reconhecido na fase policial em ato formal que assinou juntamente com a autoridade policial;
(ix)
o apelante tinha 20 (vinte) anos de idade na data do crime.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade do processo por ausência de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento;
(ii)
nulidade do processo por ausência de defesa técnica;
(iii)
absolvição;
(iv)
afastamento dos maus antecedentes;
(v)
aplicação da atenuante da menoridade relativa;
(vi)
fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de nulidades processuais;
(ii)
analisar o pleito absolutório;
(iii)
examinar a dosimetria da pena, especialmente quanto aos antecedentes e atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É obrigação do acusado manter atualizado o seu endereço residencial nos autos do processo, a fim de permitir que o Juízo realize os atos de comunicação que, eventualmente, sejam necessários.

6. A declaração assinada por testemunha não é documento hábil à comprovação da residência e domicílio do acusado.

7. Embora o Poder Judiciário deva providenciar todos os expedientes destinados à comunicação dos envolvidos no processo, é função constitucional das partes contribuir para a boa prestação jurisdicional, inclusive com a comunicação do assistido/patrocinado para que compareçam à audiência de instrução.

8. Não há nulidade do processo quando, além do oficial de Justiça ter se dirigido ao endereço indicado nos autos, onde a residência do acusado não foi encontrada, promoveu-se à intimação de sua defesa técnica com meses de antecedência.

9. A ausência de demonstração do prejuízo inviabiliza o reconhecimento da nulidade do processo.

10. A ampla defesa e o contraditório não obrigam o acusado, no âmbito processual penal, a apresentar todas as teses que entenda pertinentes na primeira oportunidade possível, podendo manejar seus argumentos de acordo com a sua conveniência e com a estratégia adotada.

11. A documentação do inquérito policial, quando acompanhada da assinatura da autoridade policial e do próprio acusado, é documento hábil a comprovar a veracidade das informações contidas em seus termos.

12. Afasta-se a carga negativa atribuída nos antecedentes criminais, se a condenação ali mencionada se refere a fato posterior ao que se analisa

13. Necessária readequação da dosimetria com neutralização dos maus antecedentes e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, por ter o agente menos de 21 anos à época dos fatos.

14. Alteração do regime prisional para o semiaberto, em razão do quantum da pena redimensionada e das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, 'b', 65, I, 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei 13.654/2018).

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 131061 AgR. STJ, Súmula 231, AgRg no RHC n. 187.164/MG, REsp n. 1.932.618/RJ, AgRg no RHC n. 142.064/AL, AgRg no HC n. 771.598/RJ,
HC n. 240.698/RJ.
TJMT, ApCrim 0030390-19.2015.8.11.0042, ApCrim 0000167-88.2012.8.11.0042, ApCrim 0004326-35.2015.8.11.0021, ApCrim 0001488-20.2006.8.11.0059, ApCrim
0004248-31.2018.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rogério Mathews Souza Ribeiro
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Pedra Preta, nos autos do processo nº 1000559-90.2020.8.11.0022, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal (id. 234165188).

Em suas razões, o apelante pugna
(i)
pelo reconhecimento da nulidade do processo em razão da ausência de intimação para comparecimento à audiência de instrução e julgamento,
(ii)
assim como pela suposta deficiência da defesa técnica,
(iii)
por sua absolvição,
(iv)
pelo afastamento da negativação dos antecedentes,
(v)
aplicação da atenuante da menoridade e
(vi)
alteração do regime prisional (id. 240424687).

As contrarrazões do
Ministério Público de Mato Grosso
foram pelo
parcial provimento
da irresignação defensiva, a fim de que os maus antecedentes sejam afastados e seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa (id. 241745678).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça pela neutralização dos antecedentes, aplicação da atenuante da menoridade relativa e alteração do regime inicial de cumprimento de pena (id. 246587152).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Rogério Mathews Souza Ribeiro
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, todos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que no dia 05 de fevereiro de 2017, por volta das 21h00min, na residência particular situada a rua Sergipe, nº 422, bairro Centro, próximo ao supermercado Cirilo, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT, o denunciado
Rogério Mathews Souza Ribeiro
, acompanhado de um segundo indivíduo até o momento não identificado, ambos em posse de arma de fogo, mediante grave ameaça e violência, adentraram a aludida residência e após renderem as vítimas Laryssa Cristie Massuía, Joana D’arc Soares de Almeida Massuía e Romoaldo Massuía, subtraíram em proveito próprio os objetos mencionados na avaliação indireta às fls. 53/54.

Nos moldes elucidados no caderno informativo, vislumbra-se que na data mencionada, o denunciado em companhia do indivíduo até o momento não identificado, portando arma de fogo, quando adentrou na aludida residência e após anunciar o roubo, subtraiu objetos que constam na avaliação indireta retromencionada.

Após o término da prática delitiva, o denunciado evadiu-se do local.

Insta consignar que as vítimas reconheceram o increpado como autor do delito em tela
” (id. 234164191).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 46/2017/DP/Pedra Preta/MT, instaurado logo após o registro do boletim de ocorrência nº 2017.42357 (id. 234164193).

Em seu depoimento à autoridade policial, a vítima Joana D’arc Soares de Almeida relatou que estava em casa, se arrumando para sair quando foi surpreendida por dois homens, ambos armados. A vítima afirmou que os criminosos colocaram uma arma em seu pescoço e a levaram para o quarto, onde o seu marido estava e, após, renderam sua filha. Informou que os infratores pegaram joias, duas armas de seu marido e levaram pastas de documentos. Salientou que os agressores permaneceram o tempo todo falando com um terceiro indivíduo pelo telefone, que foram amarrados com fios e cabos “USB” e que toda ação durou cerca de cinquenta minutos (id. 234164193 – pp. 09/10).

Por sua vez, a vítima Romoaldo Massuia acrescentou ao relato que os criminosos subtraíram armas, munições, joias, aparelhos eletrônicos, ventilador, equipamentos de pesca e dinheiro (id. 234164193 – pp. 11/12).

Durante as investigações,
Rogério Mathews Souza Ribeiro
foi levado à delegacia de polícia, onde foi reconhecido pela vítima Joana D’arc Soares de Almeida (id. 234164193).

Ao ser interrogado, o apelante negou envolvimento na prática criminosa narrada na peça inaugural (id. 234164193 – pp. 14/16).

No decorrer da instrução criminal, as vítimas reiteraram as suas declarações.

De sua parte, a vítima Joana D’arc Soares de Almeida relatou:

“[...]
que no dia dos fatos havia chegado a sua residência juntamente com seu marido, Sr. Romoaldo, por volta das 19 horas, quando abriu a porta da sala se deparou com dois jovens, momento que se assustou e saiu correndo, mas foi contida pelos jovens, com um golpe de gravata e apontaram a arma de fogo para a sua cabeça, ordenando que não gritasse. Narra que foi levada ao quarto, onde estava seu marido, quando eles a jogou de joelhos aos pés da cama, momento em que buscaram a filha que estava em outro quarto. Relata que os indivíduos disseram nos vieram buscar dinheiro, armas e joias, pois sabiam que possuíam, quando os autores começaram a pegar os bens e R$ 700,00 (setecentos reais) que estava em sua carteira. Aduz que um dos indivíduos ficou no quarto com o seu marido e sua filha, enquanto o outro andava com a depoente no interior da residência procurando e subtraindo seus bens. Afirma que entregou tudo o que tinha aos assaltantes, acrescentando que o assaltante pedia a arma de fogo todo momento, na ocasião disse que não possuir armas, entretanto um dos indivíduos viu um cartucho, quando eles começaram a ameaçar o seu marido e a depoente de morte, caso não entregasse as armas, quando veio a mostrar onde se encontrava guardada as armas. Alega que ao final foi amarrada junto com sua família e ordenaram para ficar em silêncio, quando os autores saíram de sua casa, depois ligou para as autoridades policiais. Indagada que os autores levaram de sua residência, a vítima respondeu que levaram duas armas de fogo, várias joias suas e de Romoaldo, celulares da sua filha e de Romoaldo, ventiladores, utensílios de pesca, perfumes importados, notebook, documentos de trabalho e outros bens que não se recorda, sendo recuperadas apenas as armas de fogo. Perguntada, relata que quando o acusado foi detido se dirigiu até a Delegacia junto com seu marido para reconhecê-los, confirmando que as presas que foram presas eram as duas pessoas que entraram em sua casa. Questionada, informa que no momento do roubo os indivíduos não estavam encapuzados. Informa que sua filha era maior de idade na época dos fatos
” (extrato da sentença – id. 234165188).

Por sua vez, a vítima Romoaldo Massuia não foi ouvida em juízo em razão de seu falecimento.

Em contrapartida, a vítima Laryssa Cristie Massuia afirmou:

“[...]
no dia dos fatos estava em sua residência, quando por volta das 19 horas os seus genitores chegaram à residência, depois passado uns 30 minutos dois assaltantes invadiram a residência. Narra que primeiro foi abordada sua mãe, seguida o seu pai e, por último, a depoente. Relata que os assaltantes ameaçaram seu genitor de morte colocando a arma na cabeça dele, diziam que queriam dinheiro, joias e armas, quando abriram o portão de sua residência e iam levando os bens e objetos pessoais que guarneciam a casa, isso por aproximadamente 40 minutos. Afirma que foi amarrada no chão do quarto e seus pais amarrados na cama, em seguida os autores fecharam a porta e saíram. Confirma que posteriormente seus pais reconheceram os assaltantes na Delegacia de Polícia
”
(extrato da sentença – id. 234165188).

Com base nestes elementos, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença e condenou o apelante pela prática do crime narrado na peça inaugural, o que levou à interposição do presente recurso, cujas alegações passo a analisar.

1. Do pedido de nulidade do processo em razão da ausência de intimação do apelante para comparecer à audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões, o apelante alega haver nulidade processual desde a audiência de instrução e julgamento, uma vez que não foi intimado pessoalmente ou por edital para comparecer ao ato. Aduz que, apesar da tentativa frustrada de intimação por oficial de Justiça, deveria ter sido expedido edital com o objetivo de cientificá-lo acerca da solenidade.

Sem razão, todavia.

Após o recebimento da denúncia, o apelante foi devidamente citado por oficial de justiça, via Whatsapp, oportunidade em que tomou conhecimento da instauração do presente processo (id. 234165150 e id. 234165158).

Depois da apresentação de sua resposta à acusação (id. 234165160), o juízo de primeiro grau designou audiência de instrução e determinou a intimação pessoal do apelante para que comparecesse à solenidade (id. 234165162).

Entretanto, a diligência restou infrutífera, pois o endereço do apelante não foi localizado pelo oficial de Justiça, conforme certificado nos autos:

“
Certifico, por fim, que deixei de intimar o réu
Rogerio Mathews Souza Ribeiro
, por não tê-lo encontrado, não possuindo a casa de n. 770, na quadra 22, da Rua 07, no Parque são Jorge, cuja primeira casa é a de n. 775, sendo que a casa da frente não possui numeração e o segundo imóvel é o de n. 794, cuja moradora Islene afirmou não conhecer o réu. As demais casas são de n. 806, 910, tendo indagado moradores daquela rua, os quais afirmaram não conhecê-lo, razão pela qual devolvo o presente documento
” (id. 234165169).

Em razão disso, foi decretada a revelia do apelante, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

O Juízo de primeiro grau também determinou a intimação da defesa técnica, que tomou ciência do ato em 22/07/2022 (id. 90435746). Todavia, a causídica constituída não compareceu ao ato.

Analisando detidamente o feito, observa-se que o caso não admite o reconhecimento de qualquer nulidade processual, uma vez que é obrigação do acusado manter o seu endereço atualizado nos autos, conforme determina o art. 367 do Código de Processo Penal:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Desta forma, caso o acusado não cumpra com a obrigação de manter o juízo atualizado a respeito de seu endereço, não é viável o reconhecimento de nulidade, uma vez que a relação processual impõe responsabilidades não apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes.

Neste sentido, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento nesta mesma direção, confira-se:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser ‘[...] obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital.
[...]’.” (AgRg no RHC n. 187.164/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Embora alegue que nunca se mudou de endereço, ao analisar detidamente o feito, o apelante informou na delegacia de polícia que reside no endereço “
Rua 07, 770, quadra 22, Bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis/MT
” (id. 234164193 – pp. 14/16).

O referido endereço, apesar de não localizado pelo Oficial de Justiça, foi informado no curso do processo em diversas oportunidades, como em instrumentos procuratórios (id. 234165161 e id. 234165183), audiência de custódia (id. 240424691) e na própria denúncia.

Ocorre que, na declaração assinada por testemunha utilizada pelo apelante para informar que reside no mesmo endereço há mais de 20 (vinte) anos consta: “[...]
declaro para os devidos fins de direito, sob penas da Lei,
[...]
que conhece
Rogério Mathews Souza Ribeiro
, o qual reside com seus pais a mais de 20 (vinte) anos no endereço
Rua São Benedito, nº 879, Bairro Parque São Jorge
, nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso
” (id. 234165187).

Ou seja, além da declaração unilateral assinada por terceiro não ser elemento hábil e suficiente para comprovação do endereço do apelante, há aparente contradição entre os endereços indicados pelo apelante e aquele informado pela testemunha.

Neste ponto, é importante mencionar que a jurisprudência possui sólido entendimento no sentido de que é dever do acusado manter seus dados atualizados perante o Juízo que preside o processo do qual é uma das partes, não podendo se valer de sua própria desídia para, posteriormente, alcançar a nulidade do processo.

A este respeito, confira-se: “
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não procede, uma vez que o réu não manteve seu endereço atualizado nos autos, e todas as diligências necessárias para sua intimação foram corretamente realizadas. O oficial de justiça não conseguiu localizar o endereço indicado e os números de telefone fornecidos estavam indisponíveis. É obrigação do acusado manter seus dados atualizados no processo
” (N.U 0030390-19.2015.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

Ainda que residisse no endereço procurado pelo oficial de Justiça e informado nos autos, o apelante estava assistido por advogada constituída (Dra. Tais Cristina Freitas e Silva – OAB/MT 23.396), que foi devidamente intimada da data da audiência de instrução, cujo sistema processual registrou leitura da intimação em 03/05/2022.

Logo, a defesa técnica do apelante foi cientificada da solenidade com mais de 03 (três) meses de antecedência (audiência foi designada para 04/08/2022), havendo tempo suficiente para que procedesse à devida comunicação ao apelante.

Embora o Poder Judiciário deva providenciar todos os expedientes destinados à comunicação dos envolvidos no processo, é função constitucional das partes contribuir para a boa prestação jurisdicional (art. 127 e art. 133, CRFB/88).

Quando a Constituição Federal sublinha que o advogado é indispensável à administração da Justiça, no âmbito penal, para além da confirmação de que a defesa técnica é fundamental ao alcance de um provimento final justo e adequado, também impõe o dever de cooperação com o Poder Judiciário para que o processo possa se desenvolver de forma célere e eficiente.

Com base neste mesmo argumento, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ausência de nulidade em audiência de instrução e julgamento na qual a defesa, após ter informado a mudança de endereço do acusado com cerca de 16 (dezesseis) dias de antecedência, inviabilizou a sua intimação pessoal.

A este respeito, confira-se:

“
Pelo que se depreende, a paciente não foi intimada pessoalmente para o referido ato processual porque a defesa técnica informou ao juízo processante a mudança de endereço dezesseis dias antes da data agendada, tempo que se mostrou insuficiente para que todos os atos de comunicação fossem realizados, mormente porque a intimação se daria por meio de carta precatória. É certo que compete ao Judiciário providenciar todos os expedientes necessários para a correta intimação das partes, sempre com vistas a garantir o contraditório e a ampla defesa; mas é também função constitucional das partes, acusação e defesa, contribuir para a boa administração da justiça (CF, arts. 127 e 133)
”.

A partir destes pontos, a Corte Suprema entendeu que “
as circunstâncias dos autos evidenciam a integridade da audiência de instrução realizada sem a presença da acusada, considerando que (a)
o advogado constituído foi cientificado da data do ato processual com tempo suficiente para confirmar a presença da paciente
; (b) o tumulto processual que o reagendamento das oitivas causaria; e (c) a ausência de demonstração do efetivo prejuízo à defesa técnica
” (HC 131061 AgR, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 01-12-2015, Processo Eletrônico DJe-018 Divulg 29-01-2016 Public 01-02-2016).

Por fim, além de todos os aspectos aqui comprovados, o apelante não logrou êxito em demonstrar qual foi o prejuízo decorrente do seu não comparecido à audiência de instrução e julgamento, notadamente porque foi devidamente assistido no ato por advogado dativo nomeado pelo Juízo de primeiro grau.

A este respeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que:

“A
ausência de intimação pessoal do apelante para participar da solenidade é mera irregularidade e não enseja nulidade da audiência de instrução e dos atos subsequentes, porque, embora seja conveniente, não é obrigatória e nem indispensável a presença do acusado para a validade do ato processual, máxime, porque a própria Defesa não apontou, no caso, de forma concreta, prejuízo de qualquer ordem ao contraditório e ampla defesa (STJ, (AgRg na APn n. 702/AP, Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/6/2016)
” (N.U 0000167-88.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024).

Igualmente: “
Ademais, a ausência do acusado em audiência de instrução, por si só, não acarreta cerceamento de defesa quando seu defensor se fez presente ao referido ato instrutório, não restando demonstrado o prejuízo a ensejar a nulidade processual, conforme art. 563 do CPP
” (N.U 0004326-35.2015.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024).

Por fim, confira-se: “
Não há que se falar em nulidade processual quando o apelante foi regular e pessoalmente citado e, posteriormente, não foi localizado para intimação do ato solene da audiência, que se realizou com a presença da Defensoria Pública, que não apresentou qualquer irresignação
” (N.U 0001488-20.2006.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022).

Frente a esses argumentos, rejeito o pleito anulatório.

2. Do pedido de nulidade pela suposta deficiência da defesa técnica.

Em seu segundo pedido, o apelante, que neste recurso está representado por novo procurador, alega que apesar de assistido por advogada, permaneceu indefeso no curso do processo, porque (i) a resposta à acusação apresentada pela causídica, em seu favor, foi genérica e incorreu em evidente atecnia, vez que pugnou pela possibilidade de substituição de testemunhas e (ii) que a defesa técnica não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Uma vez mais, sem razão.

Naquilo que concerne à apresentação de resposta à acusação genérica, deve-se registrar que a ampla defesa e o contraditório não obrigam o acusado, no âmbito processual penal, a apresentar todas as teses que entenda pertinentes na primeira oportunidade possível, podendo manejar seus argumentos de acordo com a sua conveniência e com a estratégia adotada.

Nessa perspectiva, bem destaca a doutrina que “
incumbe ao juiz de direito velar pela realização da ampla defesa. Porém o acusado não se encontra obrigado a utilizar todos os meios de provas em todos os momentos processuais. A possibilidade da ampla defesa precisa estar à sua disposição, podendo ser usada de acordo com a sua vontade
” (AGRA, Walber de Moura.
Curso de Direito Constitucional
. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 229).

Inclusive, é bastante comum na seara criminal que durante a resposta à acusação e defesa prévia, os acusados resumam seus argumentos a alegações de nulidade e arrolar testemunhas, deixando as discussões a respeito do mérito das acusações para a instrução processual e memoriais finais.

Ademais, o fato do apelante ter arrolados as mesmas testemunhas da acusação, com a anotação de que se reservava ao direito de pugnar pela substituição das testemunhas posteriormente, não implica em qualquer atecnia.

Isso porque, a defesa técnica cumpriu com seu dever de arrolar testemunhas e, o fato de ter pugnado pela possibilidade de substitui-las, apesar de não previsto em lei, não é vedado pelo ordenamento jurídico, cabendo ao julgador avaliar a possibilidade e adequação da medida.

Ademais, a discordância da atual defesa com a estratégia adotada pela antiga patrona do apelante não é suficiente para o reconhecimento de nulidade processual, na medida em que ao advogado se confere plena liberdade de atuação e, como visto, a linha adotada pela defesa anterior possui amparo jurídico, não havendo falar-se em deficiência ou ausência de defesa.

A este respeito: “
A atual defesa pode discordar da linha adotada pela defesa técnica anterior, ou mesmo considerá-la deficiente, mas isso não é suficiente para a demonstração do prejuízo
” (AgRg no HC n. 929.154/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Por fim, apesar da alegação de que a patrona constituída pelo apelante não compareceu na audiência de instrução e julgamento, o Juízo de primeiro grau nomeou advogado dativo (Dr. Messias de Oliveira Júnior – id. 234165178) para acompanhar o ato, garantindo ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a alegação de nulidade do ato, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Não há nulidade processual quando, em três ocasiões, o advogado do agravante tentou adiar as audiências designadas, e naquela marcada para 12/11/2014 não compareceu, nem justificou sua ausência; conforme preconiza o §2° do art. 265 do CPP, não apresentando, até a abertura da audiência, prova da impossibilidade de comparecimento ao ato, tendo, então, sido aplicada a regra do mencionado dispositivo legal, isto é, foi nomeado, apenas para aquele ato, defensor dativo, assegurando-lhe, assim, o direito à ampla defesa e ao contraditório
” (REsp n. 1.932.618/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Adotando o mesmo entendimento:

“
No caso, a audiência de instrução foi realizada sem a presença dos advogados constituídos. Contudo, não há nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista que o Magistrado de origem, além de ter nomeado defensor dativo em favor do Réu, apresentou fundamentação idônea ao considerar que os motivos apresentados pelos advogados constituídos para não comparecem à audiência - existência de audiência em comarca diversa e necessidade de ministrar aula em uma instituição de ensino - não justificariam o adiamento do referido ato processual, notadamente por terem sido apresentadas na madrugada do mesmo dia do ato. Ademais, não foi demonstrado prejuízo
” (AgRg no RHC n. 142.064/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 19/3/2021).

Sendo assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

3. Do pedido de absolvição.

Em continuidade, o apelante sustenta que a prova produzida no curso do processo não é suficiente para manutenção do édito condenatório.

Em síntese, afirma que seu reconhecimento pessoal foi feito em 17/02/2017, data em que estava preso, entretanto, na documentação interna da unidade prisional não consta registro de que tenha sido conduzido à delegacia de polícia para realização do ato.

Apesar do argumento utilizado pelo apelante, consta nos autos que o termo de reconhecimento foi devidamente assinado pelo Delegado de Polícia Edson Arthur Teixeira Peixoto, pela vítima Joana D’Arc Soares de Almeida Massuia, pela testemunha Mirian Rodrigues de Souza e pela escrivã Alcione Mendonça Alves (id. 234164193 – p. 13).

Além disso, na mesma data e delegacia de Polícia de Pedra Preta, o apelante Rogério Mathews Souza Ribeiro foi interrogado, constando no termo de interrogatório não apenas a sua própria assinatura, como também da autoridade policial e escrivão (234164193 – p. 14).

Soma-se a esses documentos, que a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso solicitou, em 16/02/2017, a escolta do apelante e de outros presos para que fossem reconhecidos (id. 234164193 – p. 17).

Ou seja, apesar da afirmação defensiva, não há qualquer dúvida quanto a realização do ato que, diga-se, foi solicitado pelo Ministério Público (id. 234164193 – p. 21) e devidamente cumprido pela autoridade policial, inclusive com assinatura do próprio apelante.

Conquanto a alegação defensiva tenha se resumido a este único aspecto, é importante salientar que a condenação está devidamente amparada em diversas provas, notadamente nas declarações das vítimas nas duas fases da persecução penal, que não deixam dúvidas quanto a autoria do crime por parte do apelante
Rogério Mathews Souza Ribeiro
.

Neste sentido, frise-se: “
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso
” (AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

4. Dos pedidos de reforma da dosagem da pena
.

a) Pena-base.

Em relação à pena-base, o apelante pugnou pelo afastamento dos maus antecedentes, sob dois argumentos: o primeiro,
de
que um dos processos
considerados para tal fim refere-se a fatos praticados posteriormente ao analisado neste feito; e o segundo, de que o outro processo envolve crimes cuja punibilidade foi extinta
.

Com razão a defesa.

Analisando a sentença, observa-se que o Juízo de primeiro grau anotou que “
o réu possui uma sentença penal condenatória pelo crime roubo, transitada em julgada em 30/03/2017, conforme se verifica da Ação Penal n. 0003074-91.2017.8.11.0064 e condenado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, cuja sentença transitou em julgado em 22/02/2022, conforme se verifica da Ação Penal n. 0004282-15.2016.8.11.0010
”.

Entretanto, o fato que deu ensejo ao processo nº 0003074-91.2017.8.11.0064 foi praticado em 07/02/2017, ou seja, é posterior àquele narrado na inicial do presente caso, praticado em 05/02/2017, sendo imprestável para fins de reconhecimento dos maus antecedentes.

Neste sentido: “
Afasta-se a carga negativa atribuída nos antecedentes criminais, se a condenação ali mencionada se refere a fato posterior ao que se analisa
” (N.U 0004248-31.2018.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Naquilo que concerne ao processo nº 0004282-15.2016.8.11.0010, houve o reconhecimento da extinção da punibilidade dos crimes analisados naquele feito, por força da prescrição, o que também impede a sua utilização para negativação dos antecedentes.

A este respeito, registre-se: “
Esta Corte Superior adota o posicionamento de que extinta a punibilidade não subsiste a condenação, com o desaparecimento de todos os seus efeitos, não se cogitando de reincidência ou maus antecedentes
” (HC n. 240.698/RJ, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 16/10/2012, DJe de 22/10/2012).

Logo, em face da manutenção da negativação da culpabilidade e da neutralização dos antecedentes, redimensiono a pena-base para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa.

b) Da pena provisória.

Durante a fixação da pena provisória, o Juízo de primeiro grau considerou que não havia agravantes ou atenuantes a serem aplicadas.

Entretanto, como destacado no recurso de apelação, o crime foi praticado em 07/02/2017, data em que o apelante estava com 20 (vinte) anos de idade (nascimento em 12/10/1996 – id. 234164193 – pp. 14/15), razão pela qual faz jus à aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Assim, não havendo outra circunstância legal a ser considerada, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, deixando de reduzir a pena para patamar inferior por força do óbice decorrente da súmula 231/STJ.

c) Pena definitiva.

Ao final da dosagem da pena, o Juízo de primeiro grau considerou que o crime foi praticado mediante o emprego de arma e concurso de pessoas.

Esta última foi considerada para fins de negativação da culpabilidade, enquanto a primeira foi utilizada na terceira fase, de modo que a pena deve ser elevada em 1/3 (um terço), nos termos do art. 157, §2º (Redação anterior à Lei nº 13.654/18), do Código Penal.

Desta forma, fixo a pena do apelante, definitivamente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

5. Conclusão.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo apelante
Rogério Mathews Souza Ribeiro
, para redimensionar sua pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024